Tribunal: TJSP
Processo: 0031734-32.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
I. Caso em Exame
Victor da Silva Freitas foi condenado pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, após recurso de apelação do Ministério Público, que reformou a sentença absolutória inicial. A condenação incluiu pena de reclusão e multa. O peticionário ingressou com pedido de revisão criminal, alegando insuficiência de

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
I. Caso em Exame
Victor da Silva Freitas foi condenado pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, após recurso de apelação do Ministério Público, que reformou a sentença absolutória inicial. A condenação incluiu pena de reclusão e multa. O peticionário ingressou com pedido de revisão criminal, alegando insuficiência de provas para a condenação.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação foi contrária à evidência dos autos, justificando a revisão criminal.
III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses legais estritas. 4. A decisão condenatória foi baseada em conjunto probatório seguro, não havendo indícios de erro judiciário ou nulidade a ser reparada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido de revisão criminal parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, pedido indeferido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não admite revaloração de provas já debatidas em apelação. 2. A condenação não foi contrária à evidência dos autos.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621, I.
Lei no 10.826/03, art. 16, parágrafo único, inciso IV.
Jurisprudência Citada:
TJ-MG, RVCR: 10000130973530000 MG, Rel. JÚLIO CÉSAR LORENS, j. 01/04/2014.
TJ-PR, RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Rel. MARCUS VINICIUS DE LACERDA COSTA, j. 21/05/2009.